Tribunal: TJMT
Processo: 1012187-03.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012187-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SHIRLE MACIEL DE CAMPOS - CPF: 014.771.091-02 (RECORRENTE), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS TRIBUNAIS SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ação de cobrança
na qual o Recorrente pleiteia a condenação do Recorrido ao pagamento de FGTS, 13o salário, férias e terço constitucional, referentes a contrato temporário renovado sucessivamente de
2019 a 2023, no cargo de nível técnico assistencial, junto ao Hospital Regional Dr. Antônio Carlos
.

A contratação temporária que desvirtua o interesse público e não segue a prévia aprovação em concurso público é nula, devendo-se garantir ao trabalhador os direitos relacionados ao FGTS, 13o salário, férias e terço constitucional relativos a todo o período laborado.

Tese firmada em repercussão geral: "Servidores temporários não têm direito ao 13o salário e férias acrescidas do terço constitucional, exceto nos casos de previsão legal/contratual ou quando houver desvirtuamento da contratação mediante sucessivas renovações.
"

Sentença parcialmente alterada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação de cobrança, na qual o Recorrente busca a condenação do Recorrido ao pagamento de FGTS, 13o salário, férias e terço constitucional, referentes a contrato temporário renovado sucessivamente de 2019 a 2023, no cargo de nível técnico assistencial, junto ao Hospital Regional Dr. Antônio Carlos.

O Recorrido, devidamente citado, não apresentou defesa. A sentença de primeiro grau foi de parcial procedência, com os seguintes termos:

Indeferimento do pedido de 13o salário de 2020 a 2023 e das férias acrescidas de terço constitucional de 2022 e 2023, por constarem como quitadas na rescisão contratual, conforme fichas financeiras anexadas pelo autor.

Declaração de nulidade dos contratos temporários, condenando o reclamado ao pagamento de 8% sobre a remuneração bruta (referente ao FGTS), 13o salário de 2019, férias proporcionais e terço constitucional de 2019 a 2021, com as devidas atualizações.

O Recorrente, insatisfeito com a decisão, apresentou recurso inominado, buscando a reforma da sentença para que sejam acolhidos todos os pedidos iniciais, inclusive o pagamento do 13o salário de 2020 a 2023, bem como férias acrescidas de terço constitucional de 2022 e 2023.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Conheço do recurso, visto que foram atendidos os requisitos de admissibilidade.

O Recorrente pleiteia o recebimento do 13o salário referente aos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023, bem como das férias acrescidas de terço constitucional dos anos de 2022 e 2023.

Após análise dos documentos anexados aos autos, verifico que o Recorrente tem direito à complementação do 13o salário referente ao ano de 2021 (ID 229602004), uma vez que foi comprovado o recebimento de R$ 1.900,00, sendo necessário o pagamento da diferença. Quanto aos demais anos, restou comprovado que o 13o salário foi pago integralmente.

Com relação às férias e ao terço constitucional de 2022 e 2023, os documentos apontam que tais valores já foram quitados, conforme reconhecido pela sentença (ID 229602007 e ID 229602008).

Ainda, verifica-se que os contratos temporários do Recorrente foram desvirtuados pela Administração Pública, em virtude das sucessivas renovações, o que confere ao trabalhador o direito à complementação dos valores devidos.

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso
interposto pelo Recorrente, por sua tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o Recorrido ao pagamento da complementação do 13o salário referente ao ano de 2021, no valor de R$ 1.804,03 (um mil, oitocentos e quatro reais e três centavos), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga, e de juros de mora desde a citação.

Por consequência,
EXTINGO o processo com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024